Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. CRIME DE ROUBO COM GRAVE AMEAÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de execução penal interposto pelo Reeducando contra decisão que indeferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. A defesa alegou que o crime de roubo, sendo crime contra o patrimônio, não estaria abrangido pelas restrições do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 e pleiteou a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o crime de roubo cometido pelo agravante, com emprego de grave ameaça, obsta a concessão de saída antecipada do CPP com prisão domiciliar monitorada, à luz dos requisitos fixados no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 condiciona a concessão da saída antecipada à inexistência de condenação por crimes contra a vida, integridade física, dignidade sexual ou delitos previstos na Lei no 12.850/2013, além de outros requisitos objetivos como bom comportamento carcerário e residência no DF ou entorno.
O crime de roubo, embora classificado como crime contra o patrimônio, é um delito complexo que tutela também a integridade física e a liberdade da vítima, especialmente quando praticado com grave ameaça, como no caso dos autos.
A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a presença de grave ameaça ou violência real inviabiliza a concessão do benefício de saída antecipada, por representar ofensa à integridade física da vítima, o que atrai a vedação do Pedido de Providências citado.
A conduta do agravante, que praticou o crime de roubo com restrição da liberdade da vítima e grave ameaça, caracteriza elemento impeditivo à concessão da medida alternativa pretendida, ainda que não haja prova de violência física efetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O crime de roubo, ainda que sem violência física direta, impede a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, quando praticado com grave ameaça, por afetar a integridade física e a liberdade da vítima.
A saída antecipada prevista no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, cuja ausência inviabiliza o deferimento do benefício.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015; Código Penitenciário do DF, arts. 147, 148 e 151.